Tribunal: TJSP
Processo: 2111201-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CESSÃO DE CRÉDITO – PEDIDO DE "SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL" VISANDO AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE VOTO EM ASSEMBLEIA - Decisão agravada que indeferiu o pedido de substituição processual – Inconformismo da agravante – Alegação de que é cessionária do crédito e de que não teve direito de voto em assembleia de credores – Não acolhimento – Ausência dos requisitos de tutela de

Ementa:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CESSÃO DE CRÉDITO – PEDIDO DE "SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL" VISANDO AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE VOTO EM ASSEMBLEIA - Decisão agravada que indeferiu o pedido de substituição processual – Inconformismo da agravante – Alegação de que é cessionária do crédito e de que não teve direito de voto em assembleia de credores – Não acolhimento – Ausência dos requisitos de tutela de urgência (art. 300, CPC) – Assembleia que ocorreu em 14/03/2019, sendo certo que a agravante interpôs o presente recurso apenas em 21/05/2019, questionando o seu direito de participação de voto, o que enfraquece o requisito da urgência – De todo modo, ainda que a agravante tivesse participado da assembleia, em nada mudaria o seu resultado – Não bastasse, a agravante apresentou impugnação, pleiteando, com base no art. 49, § 3o, LRJ, o reconhecimento de que o crédito é extraconcursal – Questão que se encontra sub judice – Manutenção da decisão agravada – RECURSO DESPROVIDO.